Tribunal: TJMT
Processo: 1009903-54.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009903-54.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SERGIO FURLAN JUNIOR - CPF: 371.233.408-76 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), MIRIELLE DA SILVA ALBANO - CPF: 045.531.471-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Sistema unimed. Ilegitimidade passiva afastada. Teoria da aparência. Responsabilidade solidária entre cooperativas. Gestação de alto risco. Diabetes gestacional. Tutela de urgência mantida. Redução do limite global da multa cominatória.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso de Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a cobertura integral do tratamento obstétrico de gestante com diabetes gestacional, incluindo consultas de pré-natal, exames, parto e atendimento ao recém-nascido.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a agravante, Unimed Nacional – Cooperativa Central, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e ser compelida ao cumprimento da tutela de urgência; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil; (iii) determinar se há desproporcionalidade na multa arbitrada e exiguidade do prazo fixado para cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

3.

As cooperativas que integram o Sistema Unimed, valendo-se da mesma marca e abrangência nacional, respondem solidariamente perante o consumidor, aplicando-se a Teoria da Aparência, sendo irrelevante para o reconhecimento da obrigação solidária o fato de as cooperativas médicas apresentarem personalidade jurídica distinta ou distintos registros na Agência Nacional de Saúde Suplementar.

4. Estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, pois a probabilidade do direito decorre da vedação à suspensão ou rescisão unilateral do contrato durante a ocorrência de internação ou tratamento de garantia de vida, enquanto o perigo de dano é manifesto pela situação de gestação de alto risco com diabetes gestacional, que exige acompanhamento médico imediato e contínuo.

5. O cancelamento unilateral do plano de saúde sem justa causa e sem prévia notificação viola o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/1998, configurando prática abusiva nos termos do artigo 39, incisos II e IV, do Código de Defesa do Consumidor.

6. A multa cominatória deve ser suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, mas não pode se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, sendo razoável a redução do limite global da multa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente perante o consumidor, por aplicação da teoria da aparência, independentemente de possuírem personalidades jurídicas distintas. 2. A multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1o, III, e 6o; CDC, arts. 6o, III e VIII, 7o, parágrafo único, 25, § 1o, 34, 39, II e IV, 51, IV; Lei n. 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CPC, arts. 300 e 537; Lei n. 5.764/1971.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 833.153/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 06/11/2018; TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, RAC 1000996-14.2023.8.11.0027, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 04/03/2026, DJE 10/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1003165-49.2025.8.11.0044) ajuizada contra a agravante por MIRIELLE DA SILVA ALBANO, deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante, valendo-se do sistema de intercâmbio ou meios próprios, autorize e custeie, no prazo de 24 horas, a cobertura integral do tratamento obstétrico da autora, incluindo consultas de pré-natal, exames de controle do diabetes gestacional, parto e atendimento ao recém-nascido, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00 (cf. Id. no 223306960 do processo de origem).

A agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que não mantém vínculo contratual com a agravada, uma vez que o plano de saúde foi firmado exclusivamente com a UNIMED VALE DO SINOS, pessoa jurídica distinta e autônoma. Argumenta que cada cooperativa Unimed possui personalidade jurídica própria, patrimônio independente e gestão autônoma, não havendo responsabilidade solidária automática pelo simples uso da marca “Unimed”.

Alega, ainda, que a decisão viola os princípios da legalidade e da segurança jurídica ao impor obrigação a quem não integra a relação contratual. Subsidiariamente, requer a redução da multa e a ampliação do prazo para cumprimento, caso mantida a decisão.

Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão com o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a substituição no polo passivo pela UNIMED VALE DO SINOS (cf. Id. 349410894).

A decisão contida no Id. no 353146388 indeferiu o pedido liminar.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 357287870).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a agravada, Mirielle da Silva Albano, alega ser beneficiária de plano de saúde que afirma ser administrado pela agravante e sustenta que o referido contrato teria sido cancelado de forma indevida no curso de sua gestação. Segundo a exordial, a autora encontra-se em estágio avançado de gravidez, classificada como gestação de alto risco em razão de diagnóstico de diabetes gestacional, circunstância que exige acompanhamento médico contínuo e especializado. Relata que o cancelamento do plano de saúde teria ocorrido de forma imotivada e sem prévia notificação, o que teria colocado em risco a sua saúde e a do nascituro.

Na decisão agravada, reconhecendo a urgência da situação e a necessidade de proteção à saúde da gestante e do nascituro, o Juízo a quo deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que a requerida, valendo-se do sistema de intercâmbio ou meios próprios, autorize e custeie a cobertura integral do tratamento obstétrico, condicionando a manutenção da medida ao pagamento, pela autora, das mensalidades vencidas e vincendas. O Juízo determinou, ainda, a inclusão da Unimed Vale do Sinos no polo passivo da demanda e, posteriormente, em decisão que julgou embargos de declaração, reconheceu expressamente a solidariedade entre as operadoras do Sistema Unimed.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i) se a agravante, Unimed Nacional – Cooperativa Central, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e para ser compelida ao cumprimento da tutela de urgência deferida; (ii) se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil; (iii) se há desproporcionalidade na multa arbitrada e exiguidade do prazo fixado.

Pois bem.

A agravante sustenta que não mantém qualquer relação contratual com a parte agravada, uma vez que o plano de saúde foi firmado exclusivamente com a Unimed Vale do Sinos, pessoa jurídica distinta, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Argumenta que atua apenas como entidade central de apoio institucional do Sistema Unimed, exercendo funções voltadas à integração, orientação e representação das cooperativas médicas em âmbito nacional, não possuindo qualquer ingerência direta na gestão dos contratos celebrados pelas cooperativas singulares.

A tese recursal encontra amparo em precedentes que reconhecem a autonomia das cooperativas singulares e afastam a responsabilidade da Unimed Nacional em casos semelhantes. De fato, cada cooperativa integrante do sistema possui personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e independência patrimonial, conforme previsto na Lei n. 5.764/1971, Lei do Cooperativismo.

Todavia, a questão não se resolve de forma tão simplificada quanto pretende a agravante.

A relação havida entre as partes é de natureza de consumo, sendo aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor. O artigo 7.o, parágrafo único, do referido diploma estabelece que, tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. O artigo 25, § 1.o, por sua vez, prevê que, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação. E o artigo 34 dispõe que o fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à operadora do plano de saúde, por aplicação da teoria da aparência, sendo irrelevante para o reconhecimento da obrigação solidária e, consequentemente, da legitimidade passiva, o fato de as cooperativas médicas apresentarem personalidade jurídica distinta ou distintos registros na Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Nesse sentido, o AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 833.153/MS, da relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado pela Quarta Turma em 6/novembro/2018, reconheceu a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à operadora do plano de saúde, por aplicação da teoria da aparência.

A teoria da aparência, amplamente reconhecida pela jurisprudência pátria, estabelece que o consumidor não pode ser penalizado por distinguir qual pessoa jurídica do mesmo grupo deve responder pela prestação defeituosa do serviço. É público e notório que a Unimed Nacional, assim como as demais Unimeds espalhadas pelo país, integram o mesmo sistema cooperativado, atuando sob uma única marca, identidade visual e estrutura de governança integrada, o que induz o consumidor a crer que todas fazem parte de uma só empresa de abrangência nacional.

Este Tribunal de Justiça, em precedente recente, assim decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – SISTEMA UNIMED – TEORIA DA APARÊNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECIMENTO – MÉRITO – NEGATIVA DE COBERTURA DE HOME CARE – PACIENTE EM ESTADO GRAVE – INDICAÇÃO MÉDICA EXPRESSA – ABUSIVIDADE – SUSPENSÃO DE ATENDIMENTO EM RAZÃO DE DISPUTAS ADMINISTRATIVAS ENTRE COOPERATIVAS (INTERCÂMBIO) – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA ULTRA PETITA – CONDENAÇÃO EM VALOR SUPERIOR AO PEDIDO NA INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA (ARTS. 141 E 492 DO CPC) – NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA – DECOTE DO EXCESSO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO PEDIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As cooperativas que integram o Sistema Unimed, valendo-se da mesma marca e abrangência nacional, respondem solidariamente perante o consumidor, aplicando-se a Teoria da Aparência. A Federação que operacionaliza o intercâmbio e determina a suspensão de atendimentos possui legitimidade para figurar no polo passivo e responder pelos danos causados pela descontinuidade do serviço. (...)" (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, RAC 1000996-14.2023.8.11.0027, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)

Portanto, atento às disposições do Código de Defesa do Consumidor quanto à garantia ao consumidor de "facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova" (artigo 6.o, inciso VIII), e à previsão de responsabilidade solidária entre todos os que integram a cadeia de fornecimento (artigos 7.o, parágrafo único, 25, § 1.o, e 34), sendo manifesta a hipossuficiência da consumidora, admito que a agravante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e para ser compelida ao cumprimento da tutela de urgência deferida, em solidariedade com a Unimed Vale do Sinos.

A decisão agravada, ao determinar a inclusão da Unimed Vale do Sinos no polo passivo e ao reconhecer expressamente a solidariedade entre as operadoras, demonstrou razoabilidade e proporcionalidade, permitindo a distribuição adequada das responsabilidades no curso do processo.

Quanto ao preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, verifica-se que ficaram configurados.

A probabilidade do direito decorre da proteção legal conferida à gestante e ao nascituro. A Lei no 9.656/98 veda a suspensão ou rescisão unilateral do contrato durante a ocorrência de internação ou tratamento de garantia de vida. Ademais, a agravada sustentou que o cancelamento do plano de saúde teria ocorrido de forma imotivada e sem prévia notificação, o que viola frontalmente o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/1998, que veda o cancelamento unilateral de plano de saúde sem justa causa e sem notificação prévia ao consumidor.

O artigo 6.o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os produtos e serviços contratados, e o cancelamento imotivado e sem aviso prévio configura prática abusiva, nos termos do artigo 39, incisos II e IV, do mesmo diploma legal.

O artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor considera nulas as cláusulas que permitam a rescisão contratual de forma unilateral e sem justa causa, sobretudo quando tal ato coloca o consumidor em situação de extrema vulnerabilidade.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é manifesto. A agravada encontra-se em estágio avançado de gestação de alto risco, com diagnóstico de diabetes gestacional, situação que exige acompanhamento médico imediato e contínuo. A suspensão dos efeitos da decisão recorrida implicaria a interrupção da cobertura assistencial em momento crítico, colocando em risco a saúde da gestante e do nascituro, bens jurídicos de natureza indisponível e constitucionalmente protegidos.

O direito fundamental à saúde, previsto no artigo 6.o da Constituição Federal, e a dignidade da pessoa humana, consagrada no artigo 1.o, inciso III, da Carta Magna, são pilares constitucionais que se sobrepõem a formalismos contratuais.

A agravada encontra-se em período pós-nascimento do seu primeiro filho, tratando-se de consumidora hipervulnerável. A manutenção da decisão agravada preserva o direito fundamental à saúde e a dignidade da pessoa humana.

O eventual prejuízo financeiro suportado pela agravante, caso o recurso seja provido ao final, pode ser reparado por meio de restituição de valores, ao passo que a privação de assistência médica em gestação de alto risco pode gerar danos irreversíveis à saúde e à vida.

A concessão de tutela de urgência em casos que envolvem direito à saúde exige cautela redobrada, especialmente quando se trata de gestação de alto risco, situação que demanda proteção especial do Estado.

Portanto, admito que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, razão pela qual a decisão agravada merece ser mantida.

Resta analisar a alegação de desproporcionalidade da multa arbitrada e de exiguidade do prazo estabelecido para cumprimento da obrigação.

A multa cominatória, também denominada astreinte, constitui mecanismo de execução indireta previsto no artigo 537 do Código de Processo Civil, destinado a exercer pressão psicológica sobre o devedor para que cumpra a obrigação na forma específica. A finalidade da astreinte é compelir o cumprimento da ordem judicial, e não gerar enriquecimento indevido da parte adversa ou constituir sanção punitiva.

A fixação do valor da multa deve observar os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o valor da obrigação, a importância do bem jurídico tutelado, o tempo para cumprimento, a capacidade econômica do devedor e a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a multa deve ser suficiente para persuadir o devedor ao cumprimento, mas não pode se transformar em fonte de enriquecimento sem causa do credor.

No caso concreto, a decisão recorrida fixou multa diária de mil reais, limitada a cinquenta mil reais, para compelir o cumprimento da obrigação de autorizar e custear a cobertura integral do tratamento obstétrico da agravada, incluindo consultas de pré-natal, exames de controle do diabetes gestacional, parto e atendimento ao recém-nascido.

Considerando a importância do bem jurídico tutelado, qual seja, a saúde e a vida da gestante e do nascituro em situação de alto risco, o valor diário da multa mostra-se adequado para exercer a necessária pressão psicológica sobre a devedora. Todavia, o limite global de cinquenta mil reais revela-se excessivo quando confrontado com a natureza da obrigação e com a necessidade de evitar o enriquecimento sem causa.

A multa cominatória deve ser suficiente para compelir o cumprimento, mas não pode assumir proporções que a transformem em penalidade desproporcional ou em fonte de vantagem econômica indevida. No caso concreto, considerando que a obrigação consiste na autorização e custeio de tratamento obstétrico, cuja duração é naturalmente limitada ao período gestacional e puerperal, o limite de cinquenta mil reais mostra-se desproporcional.

Assim, mantendo o valor diário de mil reais, que se mostra adequado à finalidade coercitiva, entendo por bem reduzir o limite global da multa para trinta mil reais, valor que preserva a efetividade da tutela jurisdicional sem gerar oneração excessiva ou enriquecimento sem causa.

Quanto ao prazo de vinte e quatro horas estabelecido para cumprimento da obrigação, entendo que se mostra adequado à urgência da situação. Tratando-se de gestação de alto risco com diabetes gestacional, a necessidade de acompanhamento médico imediato justifica a fixação de prazo exíguo para cumprimento. Ademais, a obrigação consiste essencialmente na autorização e no custeio do tratamento, providências de natureza administrativa que podem ser adotadas em prazo reduzido, especialmente considerando a estrutura e a capacidade operacional das cooperativas envolvidas.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e dou parcial provimento tão somente para reduzir o limite global da multa cominatória de cinquenta mil reais para trinta mil reais, preservando-se o valor diário de mil reais.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026